Tribunal: TCU
Processo: 006.993/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4805/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 006.993/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Silva da Cruz (XXX.076.577-XX); Barbara Rachel Gomes Augusto (XXX.743.707-XX); Bianca Venancio de Moraes Barbosa (XXX.272.727-XX); Carlos Rondinele da Silva Vieira (XXX.681.856-XX); Cinthia de Araujo dos Santos Costa (XXX.783.567-XX); Edvaldo Tavares de Andrade Junior (XXX.093.417-XX); Juliana Barros Carneiro da Cunha Lucena (XXX.157.487-XX); Rodrigo Leon Lara Fernandes (XXX.132.157-XX); Vera Lucia Fonseca (XXX.874.172-XX); Victor Paulo Rodrigues Magalhaes (XXX.275.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.